Tribunal: TJMT
Processo: 1011397-67.2025.8.11.0006
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011397-67.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LEANDRO LADEIA SEGATTO registrado(a) civilmente como LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (RECORRENTE), LEANDRO LADEIA SEGATTO registrado(a) civilmente como LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), ARIANE RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 014.436.331-35 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.

FINANCIAMENTO. CLÁUSULAS ABUSIVAS.
PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECONHECIDA DE OFÍCIO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
.
Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação consumerista relacionada a financiamento, condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor e restituição em dobro de valores pagos indevidamente. A parte recorrente pretendeu a reforma integral da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se o não conhecimento do recurso impõe condenação em custas e honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
.
O recurso inominado deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, demonstrando correlação lógica entre as razões recursais e os elementos centrais utilizados pelo juízo de origem. A parte recorrente limitou-se a reproduzir os argumentos apresentados na contestação, sem enfrentar fundamento essencial da sentença relativo à comprovação de transferência via PIX realizada ao funcionário da empresa reclamada em razão da cobrança adicional imposta aos autores. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso. O não conhecimento do recurso atrai a incidência do princípio da causalidade, impondo à parte recorrente o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e da Conclusão n.º 25/1ª TR-TJMT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O recurso inominado deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. 2. A mera reprodução dos argumentos da contestação sem enfrentamento dos fundamentos centrais da sentença impede o conhecimento do recurso. 3. O não conhecimento do recurso impõe a condenação da parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CPC, art. 85, §§ 8º e 8º-A; CC, arts. 389, parágrafo único, 397, parágrafo único, 405 e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.053.529/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.10.2023; TJMT, RI nº 1001308-09.2023.8.11.0053, Relª Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1ª Turma Recursal, j. 17.06.2024; TJMT, RI nº 1028858-09.2021.8.11.0001, Rel. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, j. 14.03.2022; STJ, EDcl no AgInt no PUIL nº 1.327/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Seção, j. 24.05.2023; STF, ACO 1719 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 31.03.2017; STJ, REsp nº 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 27.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 355025870 – reclamação nº 1011397-67.2025.8.11.0006 – Juizados Especiais de Cáceres
), que deferiu parcialmente o pedido, com dano moral (
R$ 5.000, 00 -

cinco mil reais),
para cada Reclamante.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

-
Da ofensa ao princípio da dialeticidade.

A sentença em primeiro grau, foi pela procedência parcial do pedido.

Nesse sentido (
dispositivo
):

“...
Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
CONDENAR
a reclamada a pagar a reclamante a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros de mora a partir
da citação
, nos termos do art. 405 do CC, e correção monetária a partir da data do
arbitramento
, conforme Súmula 362 do STJ.

CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em dobro, totalizando R$ 800,00 (oitocentos reais), a título de danos materiais, com incidência de juros de mora a partir da citação válida, nos termos do art. 397, parágrafo único, e art. 405, ambos do CC, bom como correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

Considerando não haver convenção em contrato da taxa de juros e índice de correção monetária, fixo para os juros de mora a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
conforme art. 406, § 1º, c/c art. 389, ambos do CC, uma vez que aquela taxa contempla tanto os juros moratórios quanto a correção monetária. Em relação à correção monetária, fixo o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo, conforme prevê o art. 389, parágrafo único, do CC.
...”
Grifo no original.

Nas razões recursais, a parte Recorrente limita-se a repetir os fundamentos expostos na contestação, sem enfrentar os elementos centrais da fundamentação da sentença, tal como:
- o comprovado pix realizado ao funcionário da empresa reclamada referente ao valor adicional exigido dos autores.

O recurso inominado deve guardar a necessária correlação com os fundamentos da sentença, suficientes para impugnar a decisão recorrida e refutar as razões do convencimento do magistrado.

Não se conhece do recurso que não impugna os fundamentos da decisão guerreada. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp n. 2.053.529/GO – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 23/10/2023 - DJe 25/10/2023
);
(
TJMT – 1ª TR – RI nº 1001308-09.2023.8.11.0053 – relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 17/6/2024 - DJe 21/6/2024
) e (
TJMT – TRU – RI nº 1028858-09.2021.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 14/3/2022 – DJe 15/3/2022
).

- Do ônus da sucumbência.

Em regra, aplicável a disposição do art. 55, da Lei de regência, ou seja, somente haverá ônus da sucumbência ao recorrente vencido.

“Enunciado 96
/FONAJE: A condenação do recorrente vencido, em honorários advocatícios, independe da apresentação de contra-razões”

“Enunciado 122/FONAJE: É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.”

“...

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido,
pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
...”.
Grifei.

Ocorre que, em interpretação dada pelo c. STJ, na apreciação de matéria oriunda do Juizado da Fazenda Pública, estabeleceu a possibilidade de aplicação do ônus da sucumbência, quando do não conhecimento do recurso inominado. Precedente. (
STJ – 1ª S - EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues – j. 24/5/2023 - DJe 30/5/2023
).

Assim, considerando que a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública não tem disciplina correlata ao art. 55, da Lei nº 9.099/95, sendo as normas de aplicação subsidiária (
art. 27 – Lei nº 12.153/2009
), possível o reconhecimento da conclusão, também no âmbito do Juizado Especial Estadual. Precedente. (
TJSC – 4ª TR – RI nº 03001090820188240020/Criciúma – relª. Juíza Ana Lia Moura Lisboa Carneiro – j. 26/11/2019
).

Nesse sentido:

“Enunciado 01/FONAJE FAZENDA PÚBLICA: Aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no que couber, os Enunciados dos Juizados Especiais Cíveis”

Deste modo, extinto recurso, sem julgamento de mérito, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa à respectiva instauração da reclamação. Precedentes. (
STF – 1ª T - ACO 1719 AgR - rel. Ministro ROBERTO BARROSO – j. 31/03/2017 – DJe 24/04/2017
); (
STJ – 2ª S - REsp n. 1.655.705/SP – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 27/4/2022 - DJe 25/5/2022
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC – rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 25/10/2021 - DJe de 28/10/2021
)
;
(
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.930.104/DF – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 14/2/2022 - DJe de 24/2/2022
) e (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 1.562.114/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 29/11/2021 - DJe 2/12/2021
)
.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT: EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO IMPÕE O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA (ENUNCIADO 122/FONAJE).”

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
Isto posto, NÃO CONHEÇO do recurso.
2)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95 c.c. CONCLUSÃO N.º 25/1ª TR-TJMT, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
2.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
2.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
3-
P
reclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

P.R.I.C.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026